Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL No 3.214/78 - MTE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO INSALUBRES. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO. GRAU MÉDIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da pas de nullité sans grief, não se declara a nulidade de um ato processual se não for demonstrado o prejuízo à parte. Na hipótese, ainda que o ente público tenha sido intimado a menos de 5 dias úteis da perícia, não restou demonstrado prejuízo à sua defesa. O perito respondeu aos quesitos formulados pelas partes, inclusive suplementares, de modo que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar afastada.
2. A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Nos termos do seu artigo 79, “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
3. O Decreto distrital 32.547/2010, em seu artigo 3o, determina que “A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos”.
4. Quanto à insalubridade, o percentual devido ao servidor pode ser de 5%, 10% ou 20%, nos termos do art. 83, da Lei 840/11, a depender do grau de exposição aos agentes insalubres (mínimo, médio ou máximo). A Portaria Ministerial no 3.214/78 – MTE, em especial na NR-15, Anexo 14, elenca as condições que correspondem a cada grau de insalubridade
5. No caso, a prova demonstra que o agente socioeducativo está exposto a agentes nocivos habitualmente. Apesar de sua atuação não ser de efetiva análise das condições de saúde dos internos da unidade, ele é o responsável pelo contato direto com os adolescentes durante os acompanhamentos e deslocamentos, inclusive à enfermaria. Também tem contato durante as revistas diárias, com a manipulação de objetos e pertences dos internos, bem como manejo das instalações frequentadas e utilizadas pelos adolescentes, inclusive sanitárias. Não há dúvidas de que as atividades desempenhadas pelo autor se enquadram dentre aquelas que ensejam recebimento do adicional de insalubridade em grau médio.
6. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC): “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. Na hipótese, como a maior parte dos pedidos foram julgados procedentes, correta a distribuição do ônus sucumbencial em 30% para o autor e 70% para o réu.
8. Recurso conhecido e não provido.